Tribunal: STF
Processo: Rcl 70046
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.461/AC E RE Nº 1.302.501/PR — TEMA RG Nº 1.150. ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Iguape/SP, contra acórdão da 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001044-81.2023.8.26.0244, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões firmadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.461/AC e do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que a beneficiária, Elisete Xavier Pacca, ajuizou ação contra si, sob o fundamento de que ingressou no serviço público municipal por meio de concurso público para exercer emprego público,  aposentando-se anteriormente à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e mantendo-se no referido emprego. Destaca, contudo, que em 1º/04/2021, passou a produzir efeitos a Lei Complementar municipal nº 123, de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31/12/2023.

    3. Relata que a beneficiária buscou a aplicação do art. 6º da EC nº 103, de 2019, bem como a aplicação do Tema RG nº 606, para se determinar a manutenção de seu emprego público na prefeitura do Município de Iguape/SP, ainda que aposentada. A sentença de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado.

    4. Sustenta que “a Lei Complementar municipal 123/2021, ao entrar em vigor, operou a transposição de todos empregados públicos para cargos públicos, sem assegurar direitos adquiridos, inclusive a manutenção de regime ou natureza de vínculo administrativo anterior, na conformidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC, motivo pelo qual, se o legislador municipal iguapense estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo público depois da aposentadoria, até mesmo em função da incidência do Tema 1.150, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral” (e-doc. 1, p. 5).

    5. Discorre que, em sede de recurso inominado interposto pela beneficiária, a Turma Recursal reformou a sentença reintegrando a servidora. Na sequência, interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Esta Suprema Corte determinou novo juízo de admissibilidade pela Corte de origem (ARE nº 1.492.026/SP). Em novo juízo de admissibilidade,  negou-se seguimento ao recurso extraordinário, “sob o fundamento de que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral”. Interposto agravo interno, este foi desprovido pela 4ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    6. Alega que a autoridade reclamada nega-se a observar a decisão proferida na ADI nº 4.461/AC, “à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo”, e que “[R]econhecida a diferença entre cargo e emprego público, é forçoso concluir que, quando passou a viger a Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ocupar cargo público, não tendo mais as garantias de empregados públicos”.

    7. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão da  7ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se o que decidido na ADI nº 4.461/AC e no Tema RG nº 1.150.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADI nº 4.461/AC, cujo teor transcrevo:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.”
(ADI nº 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019; destaques do original).

    11. Aponta como paradigma, ainda, a decisão proferida no RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150). A seguir, cito a ementa desse julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).

    12. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se  em acórdão de Turma Recursal que reformou a sentença de 1º Grau, sob os seguintes termos (e-doc. 6, p. 2-4):

“SERVIDOR PÚBLICO. Pretensão de reintegração ao cargo. Município de Iguape. Servidor exonerado em decorrência de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Aplicação do tema 606 do STF no sentido de que "(...) A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º". Sentença reformada. Recurso a que se DÁPROVIMENTO.
(...)
O recurso comporta provimento. 
Pretende a recorrente discutir a previsão do art 244, §2º da Lei Complementar Municipal n. 123/2021 que motivou o seu desligamento da administração pública (...)
(...)
Além disso, a Lei Complementar Municipal 123/2021, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape, estabeleceu, como causa de vacância do cargo, a aposentadoria do servidor público (art. 117, inciso IV, da Lei 123/2021). Já o art. 37, § 14 da CF prescreve que ‘A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.’ 
Outrossim, consta do art. 6º da EC 103/2019: O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.’
A respeito, o Tema 1150 do STF fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’.
E o Tema 606 do STF dispõe: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º" 
Nessa linha, a parte autora aposentou-se voluntariamente pelo INSS no ano de 2015 e continuou em exercício. 
Não se aplica à hipótese o Tema 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a recorrente manteve a função até a presente data. 
A Lei Complementar Municipal 123 entrou em vigor em março de 2021 e previu a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público. Ocorre que a recorrente se aposentou no ano de 2015, antes da entrada em vigor da EC 103/2019 e manteve o emprego público.
Essa circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, e dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema 606 do STF, pois a aposentação ocorreu em 2015.
Logo, não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido da recorrente, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pela recorrente em cargo público e previu regime de vacância do cargo decorrente da aposentadoria ocorrida em 2015. 
Por fim, a despeito da constitucionalidade da Lei Complementar Municipal 123/01, reconhecida pelo órgão especial do TJ, a transposição de regimes, no caso da parte autora implica vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação do serviço público, ferindo igualmente o direito adquirido no regime de emprego público (...)
(...)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a manutenção do desempenho funcional da recorrente no cargo que ocupa.”

    13. Verifico que a transferência ou transmudação do regime jurídico não tem aderência estrita com a controvérsia, pois tanto a aposentadoria da beneficiária como o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ocorreram em período anterior ao da alteração do regime jurídico ora analisado. In casu, a servidora foi contratada por meio de concurso público, pelo regime celetista, aposentando-se pelo Regime Geral de Previdência (RGPS) em 2015, prosseguindo em exercício.

    14. Destarte, constato a  ausência de identidade material/ aderência estrita entre o ato reclamado e o que se firmou na ADI nº 4.461/AC, pois os requisitos para aposentadoria foram preenchidos, gerando direito adquirido do servidor ao regime vigente ao tempo da aposentadoria.  

    15. Da mesma forma, o Tema RG nº 1.150 não se aplica ao presente caso, como corretamente destacou-se no ato reclamado. Nesse julgado, concluiu-se pela possibilidade de reintegração de servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, sem regime próprio de previdência. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de reintegração de empregada pública dispensada por aposentadoria voluntária. Ademais, como já afirmado, à época, o Município carecia de legislação referente à aposentadoria como hipótese de vacância.

    16. Assim, não há como reconhecer a identidade da matéria constante da decisão paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Em não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    17. No mesmo sentido, com contornos semelhantes, em casos envolvendo o Município de Iguape/SP, cito as seguintes decisões: Rcl nº 67.656/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/07/2024, p. 17/07/2024; Rcl nº 68.104/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/07/2024, p. 04/07/2024; Rcl nº 68.419/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/06/2024, p. 12/06/2024; Rcl nº 66.735/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/03/2024, p. 26/03/2024.

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 5 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator